Tribunal: STF
Processo: HC 233534
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gian Dias de Oliveira e Leonel Bobsin em favor de Ezequiel Silveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 828133/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA O DECRETO PRISIONAL. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AVENTADA INOVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DETRIMENTO DO AGRAVANTE. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na medida em que vislumbrados pelas instâncias ordinárias, indícios mínimos acerca da autoria delitiva, a pretensão de reconhecimento de sua insuficiência para "justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente" (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 25/8/2023.) 



    2. Opera-se a reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não ocorre quando a Corte, sem agregar nas razões evocadas pelo Juízo singular para decretar a prisão, mantém a fundamentação na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal e relata a pendência do mandado de prisão expedido em desfavor do agente. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 4, ID: 2de486c6)



    Os impetrantes informam que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo do expediente prisional n.º 5006256-37.2023.8.21.0023, e mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça, “por suposto triplo homicídio tentado, em que o ora paciente figuraria como um dos mandantes do delito.”



    Afirmam que a prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. 



    Insistem que não haveria provas suficientes que liguem o paciente ao executor do crime ou demonstrem sua intenção de participar do delito. 



    Defendem que “o único elemento que aponta ao paciente o mando do delito apurado na origem é o segundo depoimento policial do confesso autor imediato – o menor infrator Kaik Garcia” (eDOC 1, ID: 250e537c, p. 6)



    Declaram que não há autos qualquer noticia no sentido de que o paciente esteja causando transtornos à colheita probatória a justificar a concessão do habeas corpus.



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo grande parte da fundamentação do decreto prisional, ressaltando os trechos em negrito (eDOC3, ID: ):



    Conforme narrado, a Ocorrência nº 13611/2022/150910 trata do triplo homicídio tentado que se deu na data de 01.11.2022, no interior do Residencial Bragança, nesta Cidade, em que restaram baleados três indivíduos (Denilson, Benhur e Antonio Marcos), inclusive necessitando internação hospitalar e cirurgias reparadoras. 



    Segundo o relatório, no decorrer da investigação, restou apurado que a vítima principal almejada era DENILSON SILVEIRA XAVIER FILHO, vitimado nesta ação e apontado como o verdadeiro alvo, dado seu envolvimento criminal e que também prestou depoimento. NOVINHO, como é conhecido, alegou que está afastado da criminalidade, o que não é verdade, haja vista que seu nome é atualmente vinculado à facção Tauras. Até abril de 2022, Novinho cumpria pena no Pavilhão 3 da PERG, ala comandada por LEMARQUE ARTIGAS, liderança dos Manos na cidade. Já em maio, um dos períodos mais críticos da guerra de facções, Novinho migrou para o pavilhão 4, área notadamente de domínio Taura, demonstrando que havia "trocado de lado". 



    Narra o caderno inquisitório que NOVINHO atribuiu o atentado a uma dívida de drogas com a facção Os Manos, representada por LEMARQUE ARTIGAS em Rio Grande, e ainda relatou que já havia sido ameaçado de morte tanto por LEMARQUE como por SETE (DOUGLAS NUNES), este já preso preventivamente pelo presente fato. Em 23 de Novembro, após receber novas ameaças, Denilson registrou ocorrência (14622/2022/150910) policial e mudou-se do condomínio Bragança (evento 1, DOC10): 



    (...) 



    Reporta o relatório que o crime em questão ocorreu no contexto da “guerra de facções” que ocorre em Rio Grande, e a morte de “Novinho” seria estratégica, uma vez que ele exerce função de gerência de diversos pontos de tráfico da facção "Os Tauras", aliado ao fato de que outrora foi membro da facção rival, atuando diretamente sob as ordens de LEMARQUE ARTIGAS, expoente dentro da facção "OS MANOS", na zona sul do Estado. 



    No curso das investigações, descobriu-se que os criminosos deixaram alguns rastros, como, por exemplo, contatos telefônicos junto à portaria do prédio e com o proprietário do apartamento locado pelos suspeitos; assim, prodeceu-se à oitiva de CLEITON JOSÉ DA ROSA SOUZA, proprietário do apartamento 504, bloco 7 do Residencial Bragança. Em depoimentos, Cleiton explicou as circunstâncias em que se deu a locação de seu imóvel para os suspeitos, que segundo sua explicação, ocorreu, inicialmente, através de contato telefônico com um homem que se identificou como BRUNO, usando o telefone (...), demonstrando interesse em alugar o apartamento. 



    Na negociação, Cleiton solicitou o pagamento antecipado de dois meses de aluguel, valor que foi enviado via Pix para contas apontadas pela testemunha. Nos dois comprovantes de transferência apresentados por Cleiton, constata-se que o real depositante das quantias, portanto aquele de, de fato, consumou a negociação, foi DOUGLAS SILVEIRA NUNES, detento recluso no Pavilhão 3 da Penitenciária Estadual de Rio Grande (evento 1, DOC33). 



    (...) 



    Douglas Silveira Nunes, vulgo "Sete", segundo reportado, é um criminoso de altíssima periculosidade, vinculado à célula criminosa conhecida como "Lafons", que tem hegemonia no tráfico de drogas no bairro Castelo Branco. "Sete" ocupa posição destacada no comando desse núcleo criminoso, haja vista seu grau de parentesco com os principais líderes. 



    A testemunha Cleiton relatou, ainda, que em nenhum momento conheceu pessoalmente "Bruno", o suposto locatário. Quando indagado sobre como foi realizada a entrega de chaves, a testemunha relatou que recebeu a orientação de entregá-las a uma mulher de nome Natália em uma casa azul, de número 608, localizada na rua Antônio Fonseca Moraes, bairro Cassino. Em consulta, constatou-se que o referido endereço é moradia de NATÁLIA KONOSKI PEREIRA, cadastrada como companheira e visitante do suspeito DOUGLAS SILVEIRA NUNES, outro indício de seu envolvimento no crime. Fotos de Natália foram mostradas a Cleiton, e ele reconheceu-a como sendo a mulher que recebeu, em mãos, as chaves do apartamento. 



    Em suas declarações, Cleiton revelou que houve uma vistoria prévia no apartamento antes da entrega das chaves, feita por uma mulher nova, pele branca e cabelos escuros. Essa garota se identificou como Vitória Nunes, e fez contato prévio com a testemunha pelo telefone. Em consultas de fontes abertas, foi possível identificar VITÓRIA CAMILLI MOREIRA NUNES como a garota que fez a vistoria no apartamento 504. Fotos da suspeita foram mostradas à testemunha, que a reconheceu, sem sombra de dúvidas, como a pessoa que foi até o apartamento para fazer uma visita de vistoria, o que restou confirmado em seu depoimento (evento 1, DOC20): 



    (...) 



    Cleiton informou que os locatários entraram em contato solicitando que ele comunicasse à portaria do condomínio que determinadas pessoas deveriam ter a entrada liberada. Dentre esses nomes estão NATALIA KONOSKI PEREIRA, companheira de "Sete", e CARLOS TEYLOR MOREIRA DOS SANTOS, indivíduo com vasta ficha criminal, com antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. 



    VINÍCIUS ABREU COUGO (evento 1, DOC27) e GABRIEL DA SILVA CASTRO (evento 1, DOC26), funcionários do condomínio Bragança, também foram ouvidos, e relataram que os três suspeitos que aparecem nas imagens do atentado estavam no condomínio há poucos dias, e que a portaria do condomínio recebeu autorização do proprietário do apartamento 504 para a liberação de GESIANE DA SILVA RODRIGUES, mulher de tranças loiras que aparece em vídeos do circuito interno do condomínio junto aos atiradores, bem como de um jovem de nome KAIK G. Ainda, foi possível obter o número de telefone utilizado por Gesiane, qual seja, (...): 



    (...) 



    Além disso, o relatório narra que restou solicitado junto à operadora de telefonia Vivo acesso aos dados cadastrais do número (...), utilizado pela suspeita que se identificou à portaria do condomínio como GEISE. Assim, a autoridade policial procedeu a identificação de GESIANE DA SILVA RODRIGUES (...), natural de São Joaquim, Estado de Santa Catarina, mas que possui registro de identificação no sistema de consultas integradas do Rio Grande do Sul (...). Ao visualizar a foto oficial da documentação, foi possível reconhecer a suspeita como a mulher que acompanhava os atiradores na data do crime, e que foi fotografada enquanto “campanava” o apartamento da vítima Denilson. A tatuagem no peito com o nome “ERICK” é visível nas duas imagens: 



    (...) 



    Ademais, KAIK G.F.S., menor identificado como um dos atiradores e, segundo o caderno inquisitório, companheiro de Gesiane, em 16.02.2023, apresentou-se espontaneamente na delegacia de polícia de Cocal do Sul, Estado de Santa Catarina, e confessou a participação no atentado ocorrido no residencial Bragança, bem como a autoria do homicídio de CARLOS MANOEL DA COSTA TAVARES (seu comparsa na ação), além do homicídio de KAUÃ GONÇALVES, ocorrido na praia do Cassino (Oc. 2613/2022/150903); na confissão, revelou detalhes que corroboram o apurado na investigação, confirmando o seu nome, bem como Gesiane e Carlos Manoel na condição de autores imediatos do crime, e o de DOUGLAS SILVEIRA NUNES, vulgo “Sete”, que mesmo recluso na PERG efetuou os pagamentos via PIX para a locação do imóvel usado de base para o crime.



    (...) 



    Ante tais fatos, nos autos do expediente nº 50041492020238210023, mediante representação da Autoridade Policial, restou decretada a prisão preventiva de Douglas Silveira Nunes e Gesiane da Silva Rodrigues (evento 7, DESPADEC1).



    Prosseguindo as investigações, narrou o caderno que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial informações de que KAIK G. estava de passagem pela cidade de Jaguarão para visitar sua mãe, pelo que agentes foram deslocados até lá no intuito de encontrá-lo e conversar com ele, uma vez que se mostrou disposto a prestar esclarecimentos sobre sua participação em crimes. 



    Conforme termo de informações, autos de reconhecimento e vídeo de leitura carreados aos autos (evento 1, OUT3, evento 1, OUT4, evento 1, OUT5, evento 1, VÍDEO37 e evento 1, VÍDEO38), KAIK esclareceu, em minucioso depoimento, como se deu a empreitada criminosa e trouxe novos elementos que permitiram identificar a responsabilidade criminal de outros indivíduos no presente crime. 



    KAIK relatou que participava de um grupo de WhatsApp da Zona Sul da facção Os Manos, em que eram articuladas ações de transporte de drogas e armas pela facção. Narrou que um dia recebeu um convite de KELINHO para que fosse a Rio Grande participar de alguns atentados como “Camisa 7”, ou seja, como matador para a facção. Que em seguida então, chegando nesta Cidade, passou a conviver com outros indivíduos da facção, sendo que todos recebiam ordens de KELINHO. 



    (...) 



    Consoante o relatório, KELINHO foi identificado como sendo EZEQUIEL SILVEIRA, natural de Novo Hamburgo/RS (berço da facção Os Manos), reconhecido por KAIK, em auto apartado, sem sombra de dúvidas, porquanto diariamente recebia chamadas de vídeo de KELINHO para saber a situação dos faccionados em Rio Grande e se precisavam de algum apoio logístico. 



    Ressaltou a investigação que KELINHO possui indiciamentos, dentre outros, por homicídios em Novo Hamburgo/RS, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico e lavagem de capitais e organização criminosa pela DRACO de Pelotas/RS, investigação na qual restou comprovado que era um grande distribuidor de droga da facção Os Manos em toda a zona sul do Estado, encontrando-se atualmente em prisão domiciliar. 



    KAIK G. ainda relatou que acima de KELINHO encontra-se LEMARQUE ARTIGAS, que ordenava todas os atentados. Conforme consignado em seu termo de informações, KAIK explicou que KELINHO sempre relatava que havia a autorização e ordem de LEMARQUE para os atentados, em especial contra NOVINHO. Confirmando o que relatou a vítima NOVINHO, o atentado teve por motivação a subtração de drogas e armas da facção Os Manos por ele quando traiu esta facção e se aliou aos Taura/Fábio do Gás, gerando prejuízo financeiro à célula criminosa, além, é claro, da traição em si. 



    Em relação a participação de CARLOS TEYLOR, KAIK relatou que inicialmente CARLOS TEYLOR seria um dos atiradores, tendo desistido no último momento. SETE teria então determinado que ele fornecesse a pistola e o revólver utilizados no crime, confirmando o que a investigação apontou. Logo, sua conduta é de partícipe, mediante o fornecimento do armamento utilizado no crime, vez que era conhecedor do plano para a morte de NOVINHO. 



    Quanto à dinâmica do crime, KAIK informou, corroborando as investigações, que, dias antes do crime, ele, GESIANE e CARLOS MANOEL se instalaram em um apartamento no mesmo bloco de seu alvo com a intenção de coletar informações a respeito de sua rotina, e que no dia do fato notaram que as vítimas estavam na área comum do condomínio e, assim, resolveram executar a ação. Na descrição da dinâmica dos fatos, relatou que GESIANE desceu primeiro as escadas e deu sinal para que KAIK e CARLOS saíssem e atentassem contra o grupo, movimentação que é confirmada pelas imagens de vídeo do condomínio. 



    Perguntado sobre detalhes, como, por exemplo, de que forma apanharam as chaves do imóvel, KAIK relatou que a companheira de SETE, NATALIA KONOSKI PEREIRA, deixou-as com o indivíduo CARLOS TEYLOR MOREIRA DOS SANTOS, criminoso que, inicialmente, faria parte do crime, mas que desistiu da ação dias antes, fornecendo as armas e o apoio logístico à empreitada criminosa. Tais detalhes são condizentes com o que até então havia sido investigado, uma vez que restou comprovado que NATALIA KONOSKI recebeu, em mãos, as chaves do apartamento do proprietário Cleiton; Kaik aduziu, ainda, que a mulher do SETE (Natalia) sabe de todas as "mãos" dele, e que ela sabia da missão de matar NOVINHO.



    Quanto ao armamento utilizado na ação, KAIK relatou ter usado uma pistola da marca Bersa, calibre 9mm, e CARLOS MANOEL um revólver calibre .32, o que condiz com a cena de crime encontrada, onde foram recolhidos estojos de munição 9mm. Indagados sobre a forma como obtiveram o armamento, KAIK revelou que as armas estavam em posse de CARLOS TEYLOR MOREIRA SANTOS, que após desistir da missão, recebeu ordens de KELINHO para que entregasse as armas à dupla de adolescentes, juntamente com as chaves do apartamento.



    Por fim, KAIK referiu que o crime foi cometido mediante promessa de recompensa, vez que receberiam R$ 15 mil reais pelo homicídio; no entanto, como a ação não foi exitosa, receberam apenas um terço do valor, R$ 5 mil reais cada um.



    (...)



    Ademais, os representados praticaram crime doloso punido com pena de reclusão, estando, portanto, preenchida a condição prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Desse modo, é imperativa a decretação da prisão preventiva, porquanto, conforme já consignado, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Considerando que KAIK é menor de idade, tendo sua responsabilidade apurada perante o Juizado da Infância e Juventude, imperiosa a decretação da segregação cautelar dos acusados NATÁLIA KONOSKI PEREIRA, CARLOS TEYLOR MOREIRA DOS SANTOS, EZEQUIEL SILVEIRA, vulgo KELINHO e LEMARQUE GONÇALVES ARTIGAS. 



    Em vista do exposto, evidentes o fummus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, ACOLHO a representação policial, que conta com anuência do Parquet, e com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEMARQUE GONÇALVES ARTIGAS (...), EZEQUIEL SILVEIRA (...), CARLOS TEYLOR MOREIRA DOS SANTOS (...) E NATÁLIA KONOSKI PEREIRA (...), para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. “ (eDOC 3, ID: b144d08a, p. 1 - 17, negritos acrescidos)



    Conforme se verifica do decreto prisional, há fortes indícios de que o paciente “possui indiciamentos, dentre outros, por homicídios em Novo Hamburgo/RS, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico e lavagem de capitais e organização criminosa pela DRACO de Pelotas/RS, investigação na qual restou comprovado que era um grande distribuidor de droga da facção Os Manos em toda a zona sul do Estado, encontrando-se atualmente em prisão domiciliar. KAIK G. ainda relatou que acima de KELINHO encontra-se LEMARQUE ARTIGAS, que ordenava todas os atentados.” (eDOC 3, p. 14)



    Ou seja, o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos, não havendo, inclusive, que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na gravidade concreta do delito, apurada sobre elementos constantes dos autos, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022, e HC 211.284 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente